Tribunal: TJES
Processo: 5000946-45.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-02-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000946-45.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIANE NADIA GASTALDI GUIDONI
RECORRIDO: PAG S.A MEIOS DE PAGAMENTO
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte autora, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS
(1).
TESE AUTORAL:

ALEGA QUE PAGOU A FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO DO MÊS DE JANEIRO EM ATRASO E QUE NÃO RECEBEU A FATURA COM VENCIMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. FATURA COM VENCIMENTO REFERENTE A MARÇO/2020 CONSTAVA UM PARCELAMENTO QUE A MESMA NÃO SOLICITOU, REFERENTE A FATURA COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/2020. SOLUÇÃO DO IMBRÓGLIO VIA ADMINISTRATIVA, SEM SUCESSO. REQUER O CANCELAMENTO DO PARCELAMENTO DA FATURA COM VENCIMENTO EM 20/02/2020; O FORNECIMENTO DA FATURA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO; E POR FIM, A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA EM DANOS MORAIS.
(2)
ANTÍTESE: REQUERIDA ESTORNOU OS VALORES NA FORMA DE CRÉDITO NA CONTA DA CONSUMIDORA. CARTÃO PERMANECEU EM CONDIÇÃO DE USO. ALEGA QUE AGIU EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO Nº 4.549/2017, REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS VALORES DE ROTATIVO DEFINIDAS PELO BANCO CENTRAL. PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
(3)
SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, POR NÃO HAVER EVIDÊNCIAS DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
(4)
RECURSO. PARTE AUTORA REQUER A CONDENAÇÃO DA RECORRIDA QUANTO A OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA ENVIAR MENSALMENTE, AO SEU ENDEREÇO, AS FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO, INCLUSIVE A FATURA COM VENCIMENTO NO DIA 20/02/2020, SEM COBRANÇA DE ENCARGOS FINANCEIROS E MULTA; BEM COMO CONDENAR A REQUERIDA EM DANOS MORAIS.
(5)

CONTRARRAZÕES. PUGNA O RECORRIDO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA OBJURGADA.

(6)
SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO TRANSCENDE A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO OU FATO QUE DEVA SER SUPORTADO EM DECORRÊNCIA DOS CONTRATEMPOS DO COTIDIANO. AUSÊNCIA DE LESÃO À ESFERA MORAL DA RECORRENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. QUANTO ÀS FATURAS, VERIFICA-SE NOS AUTOS QUE ESTAS JÁ SÃO ENVIADAS PARA O ENDEREÇO DA RECORRENTE, PORÉM, CABE À AUTORA PROVIDENCIÁ-LAS JUNTO A RECORRIDA, PARA PAGAMENTO ANTES DO VENCIMENTO, CASO NÃO CHEGUEM EM SEU ENDEREÇO A TEMPO. COM RELAÇÃO AO ALEGADO PARCELAMENTO, FORÇOSO RECONHECER QUE, POR EXPRESSA PREVISÃO DA RESOLUÇÃO 4549/2017 DO CMN, NÃO HAVENDO O PAGAMENTO DA PARCELA MÍNIMA DA FATURA, AUTOMATICAMENTE É FINANCIADO E EM TAXA INFERIOR AO APLICADO NO ROTATIVO, EXATAMENTE PARA EVITAR O SUPERENDIVIDAMENTO DO CONSUMIDOR, SENDO ESTE EXATAMENTE O CASO DOS AUTOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE MERECE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
(7)
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.